Tribunal: CARF
Processo: 15504.015380/2009-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.015380/2009-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.832 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de outubro de 2021
Recorrente
SELPE SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
LANÇAMENTO PARA EVITAR A DECADÊNCIA.
Em sintonia com o disposto no Verbete no 165 da Súmula do CARF, é lícito ao
Fisco - para evitar a decadência tributária - efetuar o lançamento de ofício,
ainda que a matéria esteja sendo discutida judicialmente e que haja depósito, à
disposição do juízo, equivalente ao montante integral do tributo em discussão.
DEPÓSITO JUDICIAL EM MONTANTE INTEGRAL. EFEITOS.
O depósito judicial no montante integral suspende a exigibilidade do crédito
tributário, não ficando, entretanto, o Fisco, impedido de constituí-lo, pelo
lançamento de ofício, a fim de prevenir a decadência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny
(suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário
Hermes Soares Campos (Presidente Substituto), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de
Queiroz, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly. Ausente o
conselheiro Ronnie Soares Anderson, substituído pelo conselheiro Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Selpe Seleção de Pessoal Ltda.
contra o Acórdão n° 02-27.483, proferido, em 6.7.2010, pela 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, em Belo Horizonte/MG (DRJ-BHE), que manteve o Auto de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.015380/2009-20
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.832 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015380/2009-20

Infração DEBCAD n° 37.237.318-6, formalizado, em 15.9.2009, pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Belo Horizonte (DRF-BHE), no que concerne a Contribuições Sociais
Devidas a Terceiros (SESC e SENAC), referentes ao período de competência de 01/2005 a
12/2005.
Para uma melhor compreensão do assunto, vale transcrever o voto condutor do
acórdão recorrido, proferido pela DRJ/BHE:
O presente Auto de Infração encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido
lavrado com base na competência para fiscalizar e lançar o crédito previdenciário previsto nos
artigos 2° e 3° da Lei n° 11.457 de 16.03.2007. A defesa interposta é tempestiva, portanto as
razões de inconformidade da empresa devem ser conhecidas.
Estão sendo exigidas neste Auto de Infração, as contribuições devidas pela empresa
referente ao SESC e SENAC, do período de 01.2005 a 12.2005, inclusive 13° salário de 2005,
objeto de discussão em Ação Declaratória Negativa com Pedido de Compensação ou Repetição
de Indébito n° 1997.38.00032301-8. A Fiscalização constatou que os valores das contribuições
foram corretamente depositados em juízo.
Pesquisando a situação do processo judicial, vê-se que a decisão proferida em primeira
instância, foi objeto de Apelação Cível, que tramitou junto ao Tribunal Regional Federal e foi
enviado ao Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário, conforme telas de consulta do
andamento processual às fls. 152/153.
Assim, nos termos do art. 62, parágrafo único do Decreto n° 70.235, de 1972, que dispõe
sobre o processo administrativo fiscal, somente pode ser apreciado por este órgão julgador a
matéria que for diferente da arguida judicialmente, no caso, a inconformidade da empresa em ter
sido autuada, apesar ter realizado o depósito dos valores discutidos:
Art. 62. Durante a vigência de medida judicial que determinar a suspensão da cobrança,
do tributo não será instaurado procedimento fiscal contra o sujeito passivo favorecido pela
decisão, relativamente, à matéria sobre que versar a ordem de suspensão. (Vide Medida
Provisória n°232, de 2004)
Parágrafo único. Se a medida referir-se a matéria objeto de processo fiscal, o curso deste
não será suspenso, exceto quanto aos atos executórios. (Vide Medida Provisória n°232, de
2004) (grifos não originais)
De acordo com Relatório Fiscal, fls. 37, o lançamento se deu exclusivamente para prevenir
a decadência do crédito tributário, ficando suspenso somente os atos executórios, o que está em
perfeita consonância com o art. 62 do Decreto n° 70.235/72 acima transcrito. Documento nato-
digital
Cumpre elucidar que o prazo decadencial não se interrompe, nem se suspende, na vigência
de medida judicial, ou mesmo com o depósito dos valores objeto de discussão judicial. Após
transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 173 do Código Tributário Nacional - CNT, se a
fiscalização não tiver efetuado o lançamento, não mais poderá faze-1o, ainda que a decisão
judicial lhe seja favorável.
Desta forma, o crédito tributário apenas não deverá ser lançado se o sujeito passivo
encontrar-se protegido por decisão judicial, que expressamente impeça o lançamento. No caso em
questão, a decisão no processo judicial não previu que a Fazenda Pública obstasse o lançamento
das contribuições referente ao SESC e SENAC, portanto acertado o lançamento fiscal.
Insurge o contribuinte contra o lançamento da contribuição discutida em juízo, que foi
apurada com acréscimo de juros e multa de mora, apesar da comprovação dos depósitos judiciais
procedidos nos autos do processo judicial.
A legislação previdenciária prevê que o crédito tributário deve ser constituído acrescido de
juros e multa de mora sempre que não for pago no prazo previsto na legislação, conforme
comando dos artigos 34 (juros) e 35 (multa) da Lei n° 8.212 de 1991, vigentes ao tempo dos fatos
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.832 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015380/2009-20

geradores. Mesmo com a comprovação do depósito integral das contribuições discutidas em juízo,
o lançamento foi lavrado com observância da legislação então vigente.
Cumpre salientar que o lançamento tributário efetuado para prevenir a decadência deve
incluir os juros e a multa moratórios, visto que se refere à contribuição não paga no vencimento,
ainda que esteja com a exigibilidade suspensa pelo depósito do montante integral. O efeito do
depósito judicial é a não incidência de juros e da multa de mora sobre as importâncias devidas
após a realização dos depósitos.
Sabe-se que o depósito é efetuado à ordem e à disposição do juízo em que se discute o
crédito tributário e terá sua destinação definida após a decisão judicial definitiva transitada em
julgado. No caso da decisão definitiva for favorável à Fazenda Pública, o valor depositado é
convertido em renda, do contrário, é devolvido ao contribuinte.
Os depósitos judiciais de tributos e contribuições federais efetuados a partir de 01.12.98
são regidos pela Lei n° 9.703, de 17.11.98, reproduzida parcialmente abaixo:
Art. 1°. Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de valores referentes a tributos
e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa Econômica Federal,
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, especifico para essa
finalidade.
[...]
§ 3° Mediante ordem da autoridade judicial ou, no caso de depósito extrajudicial, da
autoridade administrativa competente, o valor do depósito, após o encerramento da lide ou
do processo litigioso, será:
I - devolvido ao depositante pela Caixa Econômica Federal, no prazo máximo de vinte e
quatro horas, quando a sentença lhe for favorável ou na proporção em que o for, acrescido
de juros, na forma estabelecida pelo § 42 do art. 39 da Lei n° 9.250, de 26 de dezembro de
1995, e alterações posteriores; ou
II - transformado em pagamento definitivo, proporcionalmente à exigência do
correspondente tributo ou contribuição, inclusive seus acessórios, quando se tratar de
sentença ou decisão favorável à Fazenda Nacional. (grifos não originais)
Art. 2° Observada a legislação própria, o disposto nesta Lei aplica-se aos depósitos
judiciais e extrajudiciais referentes às contribuições administradas pelo Instituto Nacional
do Seguro Social.
No curso do processo judicial, há a possibilidade de o depósito ser levantado, mediante
ordem da autoridade judicial competente, ou, no caso de extinção do processo sem julgamento do
mérito, fato que ensejaria a restituição dos valores ao sujeito passivo, em prejuízo da Fazenda
Pública. Ocorrendo esta situação, após finalizado o processo judicial, com decisão favorável A.
Fazenda Pública, o valor das contribuições acrescidas dos juros e multa moratórios tornam-se
exigíveis, razão pela qual não se deve excluir os acréscimos legais do crédito apurado neste Auto
de Infração.
Importante destacar que a efetiva conversão em renda dos valores depositados em juízo é
que extingue o crédito tributário, nos termos do art. 156, VI do CTN:
Art.156. Extinguem o crédito tributário: [...]
VI - a conversão de depósito em renda;
Se os depósitos judiciais não forem levantados e a decisão no processo judicial determinar
a conversão em renda dos valores depositados em juízo, a Procuradoria da Fazenda Pública se
pronunciará acerca da extinção do crédito tributário, que, caso tenha ocorrido, não ensejará a
cobrança dos acréscimos legais apurados. Desta feita, o Auto de Infração lavrado é arquivado e o
crédito extinto pelo pagamento, sem que se exija do contribuinte os acréscimos legais constantes
do lançamento.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.832 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015380/2009-20

Por todo o exposto, não se observa nenhum prejuízo ao Contribuinte o lançamento ter sido
lavrado com os acréscimos legais incidentes sobre as contribuições discutidas judicialmente.
Por oportuno, foi observado neste lançamento o disposto no art. 106 "c" do CTN, que
prevê a aplicação da multa mais benéfica ao contribuinte quando a legislação é alterada. Assim,
no que pertinente A. multa de mora, foi aplicado o art. 35 da Lei n° 8.212 de 1991, vigente ao
tempo dos fatos geradores, apesar da alteração introduzida pela MP n° 449 de 04.12.2008,
convertida na Lei n° 11.941 de 2009, que passou a exigir multa mais gravoso para os lançamentos
de oficio.
Voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito constituído no Auto de
Infração n°37.237.318-6.
No Recurso Voluntário, a Recorrente (Selpe Seleção de Pessoal Ltda.) solicita
seja declarada a improcedência do Auto de Infração, pois houve o depósito judicial integral —
nos autos da Ação Declaratória Negativa com Pedido de Compensação ou Repetição de Indébito
(Proc. 1997.38.00.032301-8), que tramitou na 6a. Vara Federal, em Belo Horizonte, da Seção
Judiciária da Justiça Federal de Minas Gerais — do valor alusivo aos tributos objeto da autuação.
Essa Ação Judicial acabou por ser julgada improcedente, consoante decisão de 24.8.2004, em
sede de Apelação/Remessa Necessária, da 7a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Voto
Conselheiro Samis Antônio de Queiroz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, de modo que merece ser conhecido.
Todavia, no mérito, não assiste razão à Recorrente, senão vejamos.
Pede-se no apelo, que é lacônico, seja declarada a improcedência do Auto de
Infração e, por conseguinte, dado provimento ao Recurso Ordinário, ao argumento de que houve
depósitos judiciais referentes ao valor do crédito tributário, nos autos da retrocitada Ação
Declaratória Negativa com Pedido de Compensação ou Repetição de Indébito (Proc. n°
1997.38.00.032301-8).
De fato, houve depósitos judiciais, nos autos da aludida Ação Judicial — que
tramitou na 6a Vara Federal, em Belo Horizonte/MG — que a Recorrente (Selpe) e outras
empresas contribuintes promoveram contra o INSS, SESC e SENAC.
Porém, conforme demonstrado, abaixo, o fato de o crédito tributário estar
suspenso (art. 151, II, do CTN), desde a efetivação dos depósitos judiciais (maio de 2005), não é
impeditivo a que o fisco proceda ao lançamento para evitar a decadência.
Então, sem adentrar — até porque não foi matéria ventilada no Recurso
Voluntário sob apreço — na análise dos aspectos intrínsecos à ocorrência dos fatos geradores
objeto do lançamento de ofício, materializado por meio do AI DEBCAD n° 37.237.318-6, vê-se
que a DRF-BHE, ao proceder à autuação, em 15.9.2009, o fez pois, a partir de 2010, começaria
a decair (de acordo com o art. 173, I, do CTN) o direito de a Autoridade Tributária realizar o
lançamento dos referidos tributos: Contribuições Sociais Devidas a Terceiros (SESC/SENAC).
Na verdade, é um poder-dever do fisco assim proceder. O depósito somente
suspende a exigibilidade do crédito; não o extingue. Em casos da espécie, mais que um direito de
proceder ao lançamento, a Autoridade Tributária, para evitar a decadência do crédito tributário,
tem o dever de fazê-lo (lançamento).
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.832 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.015380/2009-20

A propósito, a possibilidade de realização de lançamento para prevenir a
decadência está prevista na legislação tributária, a exemplo do disposto no art. 63 da Lei no
9.430, de 27.12.1996.
O CARF, por sua vez, mediante a expedição da Súmula n° 165, consolidou o
entendimento de que não é nulo o lançamento de ofício referente a crédito tributário depositado
judicialmente, realizado para fins de prevenção da decadência, com reconhecimento da
suspensão de sua exigibilidade e sem aplicação de penalidade ao sujeito passivo.
Portanto, in casu, entendo — a despeito de o valor do crédito tributário ter sido,
previamente, depositado em juízo, na sua integralidade — correta a realização do lançamento,
pela DRF-BHE.
Por fim, e para que não restem dúvidas, importa registrar que a Recorrente não se
insurge, nas suas razões recursais, quanto a aspectos ligados à ocorrência dos fatos geradores dos
tributos objeto da autuação fiscal [Contribuições Sociais Devidas a Terceiros (SESC/SENAC)].
Esse assunto foi discutido nos autos da mencionada Ação Judicial Declaratória n°
1997.38.00.032301-8, que acabou sendo julgada improcedente.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Samis Antônio de Queiroz

Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital